Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-58.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005993-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Desobediência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), WELINGTON CAIO LOPES DE ARAUJO - CPF: 067.099.731-58 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), AILTON LOPES FERREIRA - CPF: 059.274.001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
DESOBEDIÊNCIA
– PORTE DE
DROGAS PARA USO PESSOAL

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA A
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

SUPOSTA INTEGRAÇÃO A
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
PARA FURT
AR

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

–
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta
do crime de associação criminosa para furtar instituição bancária
,
supostamente praticado por ele,
atraindo
a
incidência dos requisitos autorizadores
da decretação
do cárcere cautelar
previstos
no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
de associação criminosa
, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

preventivo
com pedido de liminar
impetrado pelo advogado
Ítalo Garcia Ferreira
, em
favor
de
Wellington Caio Lopes
Araujo
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo
-MT.

Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000452-72.2022.8.11.0023 (código 138487), em trâmite

perante
o
J
uízo
da 2ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
,
em razão da suposta prática dos crimes de
associação criminosa,

desobediência e
porte de drogas para consumo pessoal (
art
s
. 288 e 330, do Código Penal
e
art.
28, da Lei n. 11.343/2006
)
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
determinar
o cárcere provisório do paciente; bem como que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da
sua
decretação
,
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que o Ministério Público,
na
audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, porquanto é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a expedição de salvo conduto em favor do paciente. E, no mérito, a revogação da sua prisão preventiva,
com o recolhimento do mandado de prisão preventiva

em abert
o.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
123376462
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau
encaminhou

o expediente que se vê no ID
124364173, no qual fez um resumo do caso em debate
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
124654684
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que tange

à ausência de fundamentação da decisão que
determinou
a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua decretação
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
a fundamentou na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
de associação criminosa
, supostamente, praticado
pelo favorecido
.

A propósito, veja-se esta

parte da
decisão reprochada:

[...]
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, em que pese o
parecer ministerial atinente à concessão de liberdade provisória de um dos autuados, houve pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial, verifica-se que este merece prosperar por estarem presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar. Os pressupostos da preventiva materializam o fumus
comissi
delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, auto de apreensão e laudo de constatação provisório. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um
dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que
ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.
In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade dos fatos, mormente a possível associação criminosa para prática de furtos de estabelecimentos bancários
.
Os indícios de que os custodiados possuíam o intento de furtar mais de uma instituição bancária depreendem-se não apenas pela posse de diversos objetos a serem utilizados na prática delitiva, como também pelo relatório de investigação extraído das conversas no WhatsApp de um dos autuados em que os participantes do grupo “FUTSAL DE AREIA” discorrem abertamente sobre outras agências a serem furtadas
. Nesse tocante, importante ressaltar que, conforme ficha de antecedentes extraída do SIAP, Ailton Lopes Ferreira possui diversas ações penais ajuizadas em seu desfavor, havendo, ainda, mais de um executivo de pena, evidenciando enveredar
-
se na seara criminosa.
Ademais, quanto à Welington Caio Lopes
Araujo
, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do custodiado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza são graves, gerando repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade. Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos suspeitos acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

[
...
]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador
JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63). Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados WELINGTON CAIO LOPES ARAUJO e AILTON LOPES FERREIRA. No mais, quanto a alegação de que Ailton possui enfermidade, para além da ausência de comprovação nos autos, conforme relato do custodiado, a suposta doença não é grave, de modo que mantenho a aludida prisão e determino ao sistema penitenciário que forneça a medicação necessária para tratamento da enfermidade.

[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, da
decisão
acima parcialmente reproduzida
e dos elementos fático-probatórios
entranhados nestes
autos
–
ainda que numa cognição
menos
detida inerente ao
habeas corpu
s
–

que subsistem robustos indícios da prática
dos crimes em
apreciação
, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade
concreta

de uma das condutas,
uma vez que o paciente
e seu comparsa, em tese,
planejavam
assaltar
a agência
do
Banco do Brasil
,
com o
suporte
de outras pessoas, possuindo
,
como base de apoio uma
casa
localizada no Bairro Aeroporto,
na
cidade de Peixoto de Azevedo

na qual
foram encontrados
diversos
equipamentos
que seriam
utilizados na prática delitiva
,
traduzindo

fatores a exigir a custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, s
ubsistem
,

também
,
indícios veementes d
e ser uma associação
criminosa e, sobre
essa
questão,
para o
Superior Tribunal de Justiça
: “
constituem motivos suficientes para a

imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta

em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva,
diante da noticiada existência de associação criminosa dedicada à prática de furtos com explosivos em agências bancárias localizadas em diversas cidades, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
, bem como a insuficiência de medidas

cautelares alternativa
.
(
AgRg
no RHC 157.803/BA,
relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22
.
02
.
2022,
DJe
03
.
03
.
2022)

Destarte, não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Logo
,
a gravidade concreta
da
possível
prática

do
crime de
associação criminosa
, realmente,

não viabiliza
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
tal como preconiza o

art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
altera
do
pela
Lei n. 12.403/11
, segundo o qual:

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada”
.

Diante disso,
na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como
demonstrado linhas
volvidas, a
prisão provisória d
o
paciente
está

plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
embora o
impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis,
é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazad
o
nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente
o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wellington Caio Lopes
Araujo
;
por consequência,

d
enego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022